Tribunal: STF
Processo: RE 1513170
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 218, p. 1): 



    ADMINISTRATIVO. TREVO DE INTERSEÇÃO DAS RODOVIAS BR 153 E BR 282. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CUSTEIO DAS DESPESAS RELATIVAS À ILUMINAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO DNIT. 



    1. Em princípio, a prestação do serviço de iluminação pública compete ao município, uma vez que se trata de serviço público de preponderante interesse local, nos termos do art. 30, V, da Constituição. 



    2. Interesse local é aquele inerente às necessidades imediatas do Município, que dizem respeito aos indivíduos que residem nos limites do Município e estão sujeitos à ordem jurídica municipal. 



    3. Os serviços de iluminação pública do entroncamento das rodovias BR 153 e BR 282 se incluem no âmbito do interesse preponderantemente federal.



     4. Esses serviços devem ser implementados pelo DNIT, de acordo com o art. 82 da Lei nº 10.233/01.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 241).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, 30, V, 37, caput, 149-A, 165, §5º, I, 167, I, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega-se que não cabe ao Poder Judiciário definir quais as prioridades do Poder Executivo, sob pena de violação ao art. 2º, da Constituição Federal. Pondera ser prerrogativa da Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, determinar as providências a serem adotadas. 



    Sustenta-se que o serviço de iluminação pública é de competência do ente municipal, o que inclui a instalação, a manutenção e ampliação do sistema.



     Afirma-se que, de acordo com o arcabouço legal que rege a atuação do DNIT, não se encontra dentre as atribuições da autarquia a prestação de serviço de iluminação pública em trechos de rodovias federais.



    Argumenta-se que a diferenciação entre zona urbana e rural com o propósito de distribuir a responsabilidade luminária não é relevante para a solução da lide pois não encontra amparo legal. 



    Por fim, defende que a o acórdão recorrido acarreta prejuízos ao funcionamento da autarquia, a qual “não possui previsão orçamentária para atendimento da obrigação o qual não está incumbido por lei” (eDOC 253, p. 14).



    A Vice- Presidência do Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (eDOC 274).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cabe pontuar que a jurisprudência desta Corte tem-se firmado no sentido de que o princípio da separação dos poderes não impossibilita, por si só, a atuação do Poder Judiciário, quando diante do inadimplemento pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    No caso concreto, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 218, pp. 6-7):



    “(...) deve-se entender como interesse local aquele inerente às necessidades imediatas do Município, que dizem respeito aos indivíduos que residem nos limites do Município e estão sujeitos à ordem jurídica municipal. 



    É com base nesse parâmetro que deve ser dada a solução da presente controvérsia. 



    Discute-se a responsabilidade pela manutenção e custeio das despesas necessárias à iluminação do trevo do entroncamento das rodovias federais BR153 e BR282, situado na zona rural do Município de Irani/SC e conhecido como "trevão de Irani". O local tem as seguintes características: 



    - o trânsito é intenso, por ser cruzamento de duas grandes rodovias federais, a BR282, que corta o Estado de Santa Catarina de leste a oeste, ligando o litoral à Argentina, e a BR153, que corta o país de Norte a Sul; 



    - não consta com alças de elevação ou viadutos, de modo que as pistas cruzam-se; - situa-se na zona rural do Município de Irani/SC, a 07 KM do trevo de acesso à cidade, inexistindo qualquer espécie de urbanização; 



    - nele ocorrem assaltos e acidentes com frequência, que atingem motoristas de todo país



    Os serviços de iluminação pública do entroncamento das rodovias citadas se incluem, portanto, no âmbito do interesse preponderantemente federal. 



    Esses serviços, portanto, devem ser implementados pelo DNIT, de acordo com o art. 82 da Lei nº 10.233/01.”



    Dessa forma, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à caracterização de interesse federal, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência (Lei federal 10.233/01), bem como o reexame de fatos e provas. Inviabilizado, portanto, o processamento do apelo extremo por ausência de questão constitucional, visto que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa, e pela incidência do óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE 954426-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. CORTE DE ÁRVORES ÀS MARGENS DE RODOVIA FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC.”



    (RE 1101146-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30.04.2018)



    Ainda que assim não fosse, verifico que as questões referentes à violação dos artigos 5º, caput, 37, caput, 149-A, 165, §5º, I, 167, I da Constituição Federal, não foram objeto de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a e b, do CPC.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente